Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0705553-20.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO IMPETRANTE: JONATAS MORETH MARIANO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO O advogado Jonatas Moreth Mariano impetra habeas corpus em favor de José Antônio de Oliveira Filho contra atos comissivo do dos Juízos do Núcleo de Audiência de Custódia e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que, respectivamente, determinou o seu afastamento do lar e decretou medidas protetivas em favor da vítima, sem realizar a audiência de justificação. Diz que foram fixadas as medidas protetivas de não aproximação a menos de trezentos metros e de contato, apenas com fundamento no depoimento da vítima, sem levar conta que ambos residem na mesma chácara e há disputa uma possessória sobre o imóvel. O segundo Juiz Coator determinou o encaminhamento dos envolvidos ao Grupo de Acolhimento realizado pelo Núcleo de Assessoramento sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mas o paciente não foi encontrado, sendo o relatório elaborado somente com a versão da vítima, mantendo-se as medidas protetivas recomendada pelo técnicos do Núcleo de Assessoramento, sendo expedida nova intimação das medidas protetivas determinadas. Sustenta que o paciente não foi ouvido na Delegacia de Polícia, no Ministério Público ou no Núcleo de Assessoramento, mas informa-se que ele foi ao endereço da vítima num momento em que não estava no local e acabou preso 17/01/2020 por descumprir medidas protetivas em. Dois dias depois, em 19/01/2020, na audiência de custódia, a primeira Autoridade Coatora deferiu a liberdade provisória, mas determinou o seu afastamento do lar e manteve as medidas protetivas fixadas anteriormente. Alega-se, contudo, que a fundamentação é raquítica e constitui um padrão adotado para todos os casos de violência doméstica, não justificando as medidas cautelares. Requer, liminarmente, a revogação do afastamento do lar e revisão da proibição de aproximação, revendo-se a distância estipulada. O paciente conta cinquenta e três anos de idade e foi casado com a vítima durante vinte e seis anos, mas o relacionamento terminou há três. Eles residem em casas separadas, mas situadas na mesma chácara. Segundo o relatório confeccionado pelo NERAV há histórico de violência doméstica e familiar contra a mulher, devido ao uso excessivo de álcool, ciúme e desavenças patrimoniais. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial está desacompanhada da ocorrência policial 76912019, protocolo policial 8403962019, do Inquérito Policial 2019.07.1.003482-3, documento indispensável a análise do caso. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, com juntada da ocorrência policial, para a devida análise dos fatos e legalidade das medidas cautelares, podendo apresentar outras peças também consideradas úteis ao exame da causa. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 12 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator